Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando de controvérsia relativa a empréstimos consignados em folha de pagamento de militar das Forças Armadas, não deve ser aplicado o entendimento previsto para servidores públicos, mas a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. Desse modo, de acordo com o art. 14, § 3o, da norma de regência, o limite dos descontos em folha do militar corresponde a 70% (setenta por cento) de sua remuneração. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Agravo conhecido e não provido.